Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROFESSOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE INDISCIPLINA E DERESPEITO AO CORPO DOCENTE. CENSURA APLICADA. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
À míngua de provas quanto a outros elementos desabonadores, o comportamento firme e contundente do professor de escola, frente à birra e a desobediência da criança, não se qualifica como ato ilícito. O comportamento contumaz a criança contra a hierarquia e disciplina no âmbito escolar não poderia ensejar outra medida, senão sua condução à coordenação escolar e para que fossem adotadas as medias pedagógicas cabíveis. Tal medida, além de figurar exercício de direito, foi incapaz de atingir os atributos da sua personalidade como pessoa e aluno.
Ausentes os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, inexiste dever de indenizar.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.